Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE E DO COMPORTAMENTO DA OFENDIDA. INCURSÃO NA PROVA. VIA INADEQUADA. FRAGILIDADE DA DENÚNCIA.
1. O pedido de trancamento do inquérito policial não foi formulado ao juízo natural, o que constitui supressão de instância. Ademais, em se tratando de ato supostamente ilegal, praticado pela autoridade policial, a competência para apreciar o pedido é do magistrado de Primeiro Grau.
2. A valoração sobre a ilicitude ou não da conduta praticada pelo paciente e, de sua culpabilidade, exige incursão no mérito probatório, o que não é permitido nesta via estreita, por ofensa ao contraditório.
3. Os supostos vícios contidos na denúncia, que comprometem sua validade, devem ser alegados pela defesa na resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP.
4. Não há flagrante ilegalidade no recebimento da denúncia que autorize a concessão da ordem de ofício.
5. Habeas corpus não conhecido.